Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001500-38.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001500-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: M. F. P. F., representado por SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO
Processo na Origem: 1032244-24.2021.8.11.0041
4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA por M. F. P. F., representado por SOLANGE MARIA DA ROCHA MACHADO em desfavor de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 66573189 na origem): deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 08/09/2021, no valor de R$ 5.507,41, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o julgamento da ação, desmembre faz faturas mensais a cobrança da coparticipação e mantenha o tratamento multidisciplinar anteriormente deferido por decisão judicial, sem a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega, em síntese, a legalidade da cobrança, porquanto se trata de contrato de plano de saúde com clausula de coparticipação, bem assim com previsão de pagamento e 30% dos valores pagos a título de consultas e exames de rotina, exames especializados e atendimento ambulatoriais (cláusula XVI – Preços). Argumenta que a manutenção da decisão compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão.
É o relato.
Decido.
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESÃO ESTADUAL - ENFERMARIA, registrado sob o número 0569924004516108, desde 08/09/2010.
Informa que foi diagnosticado com malformação de chiari II e hidrocefalia derivada, faz uso de home care, com o acompanhamento contínuo de equipe multidisciplinar para o tratamento de sua saúde, porquanto apresenta déficit motor em membros inferiores, bexiga neurogênica, distúrbio de aprendizagem, traqueostomia para ventilação noturna, alteração comportamental e distúrbio de integração sensorial.
Assim, teve prescrito reabilitação de fisioterapia respiratória, fisioterapia método bobath, fonoaudiologia especialista em disfagia e linguagem, psicóloga, psicopedagoga, arteterapia e musicoterapia (ID 65576472 e 65576475 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito ingressou com ação de obrigação de fazer para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar (0007609-11.2012.811.0041 – 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá).
Acrescenta que foi surpreendido com a cobrança de coparticipação do tratamento na fatura do mês de setembro, com vencimento em 08/09/2021, no valor de R$ 5.507,41, motivo pelo qual interpôs a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA, DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência. Dessa decisão recorre o ora agravante.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro, com vencimento em 08/09/2021, no valor de R$ 5.507,41, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o julgamento da ação, desmembre faz faturas mensais a cobrança da coparticipação e mantenha o tratamento multidisciplinar anteriormente deferido por decisão judicial, sem a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se é possível a cobrança de coparticipação referente às terapias multidisciplinares custeadas pela requerida, ora agravante, por força de decisão judicial.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não logrou a agravante demonstrar que o valor cobrado se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS.
Também não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a ação encontra-se no início e os atos praticados poderão ser ratificados ou retificados, caso se constate que é mesmo devida a coparticipação.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se o agravado para oferecimento da contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator